Tribunal: STF
Processo: AP 1512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belo Horizonte/MG, relativo à VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas à ré (petição STF nº 12.841/2024, eDoc. 108).



    Foi expedida certidão pelo referido juízo fiscalizador informando que a ré teria violado a medida de recolhimento domiciliar nos dias 23/8/2023 das 19h05min às 19h56min, e 24/9/2023, das 7h44min às 7h49min, bem como a medida de proibição de ausentar-se da comarca, no dia 24/9/2023, das 7h44min às 7h49min.



    A ré apresentou justificativa, referente a madrugada do dia 20/2/2024, data não correspondente àquelas apontadas em ofício remetido pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santo André-SP. Ademais, a justificativa da Defesa veio desacompanhada de documentos aptos a comprová-la (petição STF nº 20882/2024, eDoc. 112).



    A ré foi intimada a complementar as justificativas, inclusive documentalmente, referente àquelas datas apontadas em ofício remetido pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santo André-SP, sob pena de decretação imediata da prisão (eDoc. 118). 



    A ré apresentou a seguinte justificativa acompanhada de documentos (petição STF nº 28477/2024, eDoc. 123, eDoc. 124, eDoc. 125): 



    Em relação a suposta infração informada referente ao dia 23.08.2023 compareceu a um laboratório especializado para realização de exames. Imperioso ressaltar que a Sra. Vildete finalizou os referidos exames somente às 18:25. E que devido ao grande fluxo de veículos na cidade de São Paulo, chegou em sua residência aproximadamente às 20hs.



    Ressalta-se ainda que a mesma entrou em contato com o sistema de monitoramento e relatou o ocorrido. Cabe informar ainda que referente ao suposta infração datada do dia 24.09.2024, a Sra. Vildete estava agendada para comparecer às 8hs da manhã daquele dia para realização de exames e retirada de sangue.



    O hospital Santa Helena, onde a mesma fora fazer o exame é aproximadamente 4km de distância da sua residência. Por este fato a Sra. Vildete teve que sair alguns minutos antes do horário agendado, para dar tempo de realizar o referido exame. Conforme demonstra documentação acostada.



     Imperioso ressaltar ainda que mesmo com toda dificuldade financeira e de saúde já relatada nos autos, a Sra. Vildete nunca deixou de ir ao Forum assinar o comparecimento semanal determinado.



     



     Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, considerando os documentos juntados. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março. De 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente